Tribunal: TJBA
Processo: 8062213-48.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062213-48.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: J. P. S. Q. e outros

Advogado(s)
:
THIAGO CASAES TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE
. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. FALSO COLETIVO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO REPRESENTATIVO COM A ADMINISTRADORA. APLICAÇÃO DAS REGRAS DOS CONTRATOS INDIVIDUAIS. VEDAÇÃO À RESCISÃO UNILATERAL.
INCIDÊNCIA DO
ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI Nº 9.656/1998.
INOCORRÊNCIA DE FRAUDE OU DE INADIMPLEMENTO.
BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) EM TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO Nº 1.082 DO STJ. CONTINUIDADE OBRIGATÓRIA DO TRATAMENTO ATÉ A ALTA MÉDICA. ABUSIVIDADE DA RESCISÃO RECONHECIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00
(DEZ MIL REAIS)
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. CARÁTER PEDAGÓGICO E DESESTIMULANTE. VALOR RAZOÁVEL.
SENTENÇA MANTIDA.

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº
8062213-48.2024.8.05.0001
, em que é apelante
a

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
e apelad
o

PEDRO SILVA QUEIROZ

representado por sua genitora
,

ROSÂNGELA DE JESUS SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
REJEITAR
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente e, no mérito, em

NEG
AR PROVIMEN
TO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça